Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO COM INDENIZATÓRIA, DEDUZIDA EM 20 LAUDAS, POR ANDERSON E WAGNA CONTRA DAYANNE E SAMIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação declaratória de nulidade do contrato com indenizatória., sob o fundamento de não cumprimento da determinação de emenda para juntada de comprovante de residência atualizado na circunscrição judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os autores efetivamente atenderam à determinação judicial de emenda da petição inicial, quanto à apresentação de comprovante de residência idôneo e dentro do prazo e parâmetros fixados, e se é possível afastar o indeferimento da inicial com fundamento na primazia da decisão de mérito e no acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de emenda foi clara ao exigir a juntada de comprovante de residência nesta circunscrição, emitido por concessionária de serviço essencial (como Neoenergia ou CAESB) e com data não superior a três meses, advertindo expressamente quanto à inadmissão de documentos antigos, em nome de terceiros ou desacompanhados dos requisitos mínimos de atualidade e idoneidade. 4. Os autores, ao emendar a inicial, deixaram de anexar documento novo e hábil, limitando-se a comprovante de internet com vencimento em março de 2025, já defasado à época do ajuizamento da ação em agosto de 2025, em afronta direta à determinação judicial e sem sanar o vício apontado; em tal hipótese, incide a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC, que impõe o indeferimento da petição inicial em caso de não atendimento da ordem de emenda. 5. A exigência de comprovante de residência atualizado não configura formalismo excessivo, porquanto relacionada à própria verificação da competência territorial e à regularidade da instauração da relação processual; o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento de determinações judiciais específicas e objetivas, sobretudo quando o descumprimento impede a aferição de pressuposto processual básico. 6. A sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual a inércia da parte em atender determinação clara de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, como se extrai do seguinte precedente desta Turma, inclusive: “Caso a parte autora não atenda à determinação no prazo legal, aplica-se a regra do parágrafo único do art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.” (TJDFT, Apelação Cível no 0709212-52.2025.8.07.0003, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível improvida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento de determinação judicial clara e específica de emenda à petição inicial, notadamente quanto à juntada de comprovante de residência atualizado e idôneo, atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC e autoriza o indeferimento da inicial. 2. A exigência de comprovante de residência recente não configura formalismo excessivo, pois se relaciona à verificação da competência territorial e à regular constituição da relação processual. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar as consequências legais do não atendimento a determinações de emenda indispensáveis à formação válida do processo.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I; Lei no 6.629/1979, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0709212-52.2025.8.07.0003, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/07/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0709211-67.2025.8.07.0003, Rel.a Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 08/10/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0718419-97.2024.8.07.0007, Rel.a Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.